Tribunal: STF
Processo: HC 96696
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO
   INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA.
   PRECEDENTES. DECISÃO IMPUGNADA. REEXAME DE PROVA. INOCORRÊNCIA.
   ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 7 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA. HABEAS
   CORPUS DENEGADO.
I - A jurisprudência desta Corte tem entendido
   que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a
   inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse
   pacífica e desvigiada da coisa pelo agente.
II - No caso em
   espécie, o STJ não reexaminou matéria de prova ao julgar o
   recurso especial. Partiu, sim, das premissas fáticas assentadas
   pelo acórdão recorrido, de forma que não há falar em violação à
   Súmula 7 daquela Corte.
III - Habeas Corpus denegado.